Tribunal: TJSP
Processo: 2161405-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Índice de correção monetária – Questão já decidida por esta C. Câmara - Cálculo do Contador Judicial em harmonia com a coisa julgada e com o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Base de cálculo – Diferença entre a conta homologada e a conta da autarquia –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Índice de correção monetária – Questão já decidida por esta C. Câmara - Cálculo do Contador Judicial em harmonia com a coisa julgada e com o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Base de cálculo – Diferença entre a conta homologada e a conta da autarquia – Redução – Possibilidade – Precedentes desta Câmara Especializada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161405-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MARCELO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161405-50.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2161405-50.2019.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. - Marcelo Ferreira.
Juiz Sergio Hideo Okabayashi.
Voto no 36.131.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença Índice de correção monetária Questão já decidida
por esta C. Câmara - Cálculo do Contador Judicial em harmonia
com a coisa julgada e com o julgamento do Tema 810 da
Repercussão Geral do STF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios Base
de cálculo Diferença entre a conta homologada e a conta da
autarquia Redução Possibilidade Precedentes desta Câmara
Especializada - Recurso parcialmente provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 166 (e
adendo declaratório de fls. 191 do feito subjacente
impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161405-50.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Cumprimento de Sentença) que, nos autos da ação promovida por Marcelo
Ferreira, ora em fase de execução, rejeitou a impugnação apresentada pela
autarquia, adotou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial no valor de R$
223.023,27 e fixou os honorários sucumbenciais para impugnação em 10% sobre
o valor da condenação.
Insurge-se a autarquia contra os índices de correção
monetária e contra a base de cálculo utilizada para fixação da verba
sucumbencial.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta.
2
O V. Acórdão exequendo proferido no AI no
2073855-51.2018.8.26.000 (fls. 150/153 feito subjacente
Impugnação do
Cumprimento da Sentença), em 28.08.2018, determinou “o refazimento dos
cálculos, observando-se o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral
no 810 (RE no 870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.”
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Na hipótese dos autos, a conta de liquidação apresentada
pelo Contador Judicial a fls. 158/159 (do feito subjacente), adotando o IPCA-e
como índice de correção monetária a partir de julho de 2009, no lugar da TR,
encontra-se em harmonia com a coisa julgada e com o julgamento do Tema 810

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161405-50.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pelo C. STF.
Assim, o cálculo homologado pelo Juízo “a quo” é de
prevalecer.
De se registrar, ainda, que o C. STJ há muito pacificou o
entendimento de que aferida a correção dos cálculos do Contador Judicial, estes
prevalecem, inclusive, sobre valor inferior apresentado pelo exequente. Verbis:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS
ELABORADOS
PELO
CONTADOR
JUDICIAL
EM
VALOR
SUPERIOR
AO
APRESENTADO
PELO
EXEQUENTE.
JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. O acolhimento dos
cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao
apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra
petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da
sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado. 2.
Agravo Regimental do INSS desprovido. 3 - No tocante aos
honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, § 7o, do Código de
Processo Civil: - “Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de
precatório, desde que não tenha sido impugnada” (destacado).
“AgRg no Ag 1088328/SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, 2008/0190779-4, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO (1133), Órgão Julgador, T5 - QUINTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161405-50.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Data do Julgamento 22/06/2010, Data da Publicação DJe
16/08/2010.
Desse modo, ante a correção do cálculo apresentado
pelo Contador Judicial a fls. 158/159, de rigor o prosseguimento da execução
pelo valor de R$ 223.023,27.
3 Quanto aos honorários advocatícios, dispõe o artigo
85, § 7o, do Código de Processo Civil:
“Não serão devidos honorários no cumprimento da sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde
que não tenha sido impugnada.” (destacado).
No caso em exame, tendo sido impugnado o pedido de
cumprimento de sentença pela autarquia, incensurável a r. decisão agravada no
que pertine à condenação do INSS na verba honorária.
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Colenda Câmara
Especializada (Agravo de Instrumento no 2056359-43.2017.8.26.0000, Des.
Afonso Faro Júnior, DJ 16.05.2017).
No entanto, o percentual arbitrado incidirá sobre a
diferença entre o valor apurado pelo Contador Judicial e o valor apresentado pela
autarquia, quantia esta que, dentro da modicidade recomendada, remunera
condignamente o patrono do exequente.
Esse, aliás, é o entendimento adotado pela 17a Câmara
da Seção de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161405-50.2019.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Acidentária

Cumprimento de sentença
Autarquia
Apontamento quanto à
incidência da TR como índice de correção monetária e exclusão da
verba honorária Aplicação do IPCA-E a partir da vigência da Lei no
11.960/09 Tese firmada no julgamento do Tema 810 do STF
Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, possível a
condenação em honorários advocatícios sobre a diferença entre a
conta apresentada e a homologada
Recurso parcialmente
provido.” AI no 2164844-06.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Graccho, Comarca de Santo André, Comarca de Santo André,
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público, j. 09/03/2020, Data
de publicação: 27/03/2020.
Ainda: -
“Execução
Impugnação ao cumprimento de sentença

Honorários advocatícios Base de cálculo Diferença entre a conta
apresentada e a homologada. Recurso provido.” AI no
2281688-05.2019.8.26.0000, Relator(a): Afonso Celso da Silva,
Comarca: Osasco, Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 24/03/2020, Data de publicação: 24/03/2020.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso com o
prosseguimento da execução pelo valor apurado pelo Contador Judicial, devendo
o percentual fixado para verbas sucumbenciais incidir sobre a diferença entre o
valor apurado pelo Contador Judicial e o valor apurado pela autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161405-50.2019.8.26.0000 -Voto no
7
4
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)